Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-04.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013539-04.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 021.487.601-22 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING - CPF: 027.589.021-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ONEILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 042.106.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), HARYADILA LORRAYNE MENDONCA FERREIRA - CPF: 060.073.081-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILA MORGANA FERREIRA DOS REIS - CPF: 080.575.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 000.909.771-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ERIFE DA SILVA ROJAS - CPF: 057.560.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MARCELO COELHO MONCAO - CPF: 071.451.541-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO JOSE DE MACEDO JUNIOR - CPF: 019.547.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA FERNANDES VILAS BOAS - CPF: 019.547.271-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTHON LUIS DA COSTA SILVA - CPF: 061.901.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY CORREA NASCIMENTO - CPF: 039.314.541-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 993.614.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 063.813.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE RIBEIRO registrado(a) civilmente como FELLIPE RIBEIRO - CPF: 731.610.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALMEIDA RISSATO - CPF: 064.416.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO CASSIANO JUNIOR - CPF: 048.367.131-29 (TERCEIRO INTERESSADO), KENALDY ARRUDA DE SOUZA - CPF: 032.224.321-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE TORTORELLI DA SILVA MOREIRA - CPF: 042.333.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LOBO MOREIRA - CPF: 318.381.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEANDRO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE - CPF: 902.623.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES - CPF: 006.576.981-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TORRES VIEIRA - CPF: 826.642.859-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
-

RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - AÇÃO PENAL QUE APURA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ESPECIALIZADA EM FURTO, ROUBO, DESMANCHE, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE
VEÍCULOS
E PEÇAS AUTOMOTIVAS -
ART. 118 DO CPP

-

PROPRIEDADE
DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- AÇÃO PENAL EM CURSO - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE
-

POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo
indícios suficientes de que o veículo apreendido tem origem ilícita, possuindo, em tese, relação direta com os crimes apurados na Operação Avalanche que investiga justamente uma organização criminosa especializada em roubo, furto,
desmanche,
adulteração e receptação de veículos e peças automotivas,
com Ação Penal
em curso, conclui
-se
que
o mesmo ainda
é
de interesse
do
processo, não
podendo ser restituído antes do
tr
â
nsit
o em julgado da
sentença
, nos termos do
art. 118 do
CP
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1.792.360/DF
)
.

2. M
esmo que demonstrada a legítima propriedade do
veículo
, tal situação não afasta a possibilidade de perdimento do bem,
com fulcro no art. 91, II,
b
, do CP,
fato
este que, evidentemente,
só poderá ser examinado por ocasião da sentença
na ação penal de origem
(STJ,
AgRg
na
ReCoAp
n. 295/DF
).

3
. Recurso
des
provido, em
conson
ância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANA DA SILVA DE ARRUDA
,
contra a

sentença proferida
pel
o
Dr.
Jean Garcia
d
e Freitas Bezerra
, Ju
iz
de Direito da
7
ª Vara
Criminal de Cuiabá
, nos autos d
o

Pedido
d
e Restituição
d
e Coisa Apreendida
n.
1013539-04.2023.8.11.0042
,

que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
uma vez que
o veículo
ainda interessa ao processo e pende razoá
vel dúvida quanto à propriedade (ID.
199525205
)
.

Em suas razões recursais (ID.
199525207
),
a
Apelante
pretende a
reforma da sentença
que indeferiu o pedido de
restituição de
seu veículo
“
TOYOTA COROLLA GLI UPPER 1.8 FLEX
16V
AUT., ANO 2018/2019, COR PRETA, PLACA
QOE1D67, RENAVAM 1150020919”
,
apreendido
em
09 de
m
aio de 2023
na residência
de Rafaela Fernandes

Vilas Boas
,
denunciada
na O
peração Avalanche
, nos autos da
Ação Penal n.
1003543-16.2022.8.11.0042
.

Narra a Apelante, em síntese, que formulou pedido idêntico anteriormente que foi indeferido por ausência de comprovação da propriedade do veículo (processo n.
1008806-92.2023.8.11.0042
), razão pela qual, junta o documento de CRLV e contrato de financiamento

alegando ser a legítima proprietária daquele bem, sustentando, ainda, a inexistência de pedido de apreensão do veículo nos autos do Inquérito Policial
.

Nas contrarrazões apresentadas em ID.
199525212
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
rebate
u
os argumentos d
a
Apelante,
alegando que ela
não conseguiu demonstrar a inequívoca propriedade de fato do

bem que pretende ver
restituído,
bem como que o
referido bem ainda interessa

ao processo principal
(Ação Penal n.
1018529-72.2022.8.11.0042
), que
ainda

está em andamento, de sorte que o bem móvel vindicado pode ser objeto indireto do

crime
, razão pela qual pugnou
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
recorrida
.

Com vista dos autos,
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
,
opinou pelo
des
provimento do
recurso
(ID.
203104697
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024